Tribunal: TJMT
Processo: 0000063-78.2018.8.11.0077
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 0000063-78.2018.811.0077
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrida: JULIANO RODRIGUES
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 83066962) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, mantendo a sentença conforme a seguinte ementa (id. 77502993):
“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO PRÓPRIO BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – PROGRAMA LUZ PARA TODOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINAR AFASTADA – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DA INCORPORAÇÃO – PREJUDICIAL REJEITADA – RESOLUÇÃO N. 229/2006 DA ANEEL – RESSARCIMENTO DEVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O recebimento na via extrajudicial de apenas parte do valor devido não impede a propositura de Ação para discutir a quantia restante, sendo infundado alegar falta de interesse de agir.
O prazo prescricional da pretensão de ressarcimento de valores custeados por particular para eletrificação rural só começa a fluir a partir da sua incorporação ao patrimônio da concessionária.
É devido o ressarcimento do montante empregado pelo consumidor na expansão de rede elétrica.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)”. (RAC n° 0000063-78.2018.811.0077, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 24/02/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram negado o provimento, conforme acórdão lançado no id. 79394485.
A recorrente alega em suas razões contrariedade e negativa de vigência aos arts. 206, § 5°, I e 406, do CC e 42, do CDC, ao argumento de que o prazo prescricional para pleitear o ressarcimento de gastos com rede de energia elétrica é de 03 (três) anos, o qual tem seu início a partir da data do desembolso.
Pedido de efeito suspensivo teve a análise postergada para após o contraditório, conforme decisão no id. 83398978.
Recurso tempestivo (id. 83199972). Devidamente preparado (id. 83252459). Contrarrazões (id. 86244462) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
A recorrente sustenta a reforma da decisão para reconhecer a prescrição. A matéria, nesse ponto, foi afetada pelo TEMA 560/STJ, cuja tese firmada foi no sentido de “em se tratando de pedido relativo a valores para cujo ressarcimento não havia previsão contratual (pactuação prevista em instrumento, em regra, nominado de 'TERMO DE CONTRIBUIÇÃO'), a pretensão prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916, e em 3 (três) anos, na vigência do Código Civil de 2002, por se tratar de demanda fundada em enriquecimento sem causa (art. 206, § 3o, inciso IV), observada, igualmente, a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002”. (grifei).
Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No caso dos autos, o órgão fracionário deste Tribunal, ao julgar a apelação, consignou que:
“A Súmula n. 547 do STJ dispõe que, “nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, o prazo prescricional é de vinte anos na vigência do Código Civil de 1916. Na vigência do Código Civil de 2002, o prazo é de cinco anos se houver previsão contratual de ressarcimento e de três anos na ausência de cláusula nesse sentido, observada a regra de transição disciplinada em seu art. 2.028”.
Entre as partes não houve prévio estabelecimento de relação contratual, e por isso, realmente, o prazo prescricional que rege o caso é o trienal, enunciado no artigo 206, inciso V, do Código Civil. Contudo, que também é entendimento consolidado no STJ que sua fluência apenas se inicia com a efetiva incorporação da rede elétrica pela concessionária (AgInt no REsp n. 1701258/SP, REsp n. 1243646/PR, REsp n. 1.759.115/MT e AgInt no REsp n. 1704231/SP).
E não há nenhuma prova de que essa incorporação tenha ocorrido e em que data”. (grifei).
Ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça, conforme o REsp 1.249.321/RS (TEMA 560):
Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1. Nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, a prescrição deve ser analisada, separadamente, a partir de duas situações: (i) pedido relativo a valores cujo ressarcimento estava previsto em instrumento contratual e que ocorreria após o transcurso de certo prazo a contar do término da obra (pacto geralmente denominado de "CONVÊNIO DE DEVOLUÇÃO"); (ii) pedido relativo a valores para cujo ressarcimento não havia previsão contratual (pactuação prevista em instrumento, em regra, nominado de "TERMO DE CONTRIBUIÇÃO").
1.2.) No primeiro caso (i), "prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916, e em 5 (cinco) anos, na vigência do Código Civil de 2002, a pretensão de cobrança dos valores aportados para a construção de rede de eletrificação rural, [...] respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002" (REsp 1.063.661/RS, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2010);
1.3.) No segundo caso (ii), a pretensão prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916, e em 3 (três) anos, na vigência do Código Civil de 2002, por se tratar de demanda fundada em enriquecimento sem causa (art. 206, § 3o, inciso IV), observada, igualmente, a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002. [...] (REsp 1249321 RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013)” (grifei).
Diante desse quadro, apesar do órgão fracionário deste Tribunal não ter reconhecido a prescrição (eis que ausente a prova e a data de quando ocorreu a incorporação da rede) não há falar-se em seguimento do recurso, para que haja o acolhimento da tese de que a prescrição ocorreu nos termos do art. 206, § 5°, I do CC (05 anos), ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do Prequestionamento (Súmula 282 /STF)
Ao interpor o recurso especial a recorrente, pretende submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, as questões dos arts. 406, do CC e 42, do CDC sequer restaram ventiladas no acórdão, razão pela qual resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Dessa forma, tem-se que as alegadas ofensas acima suscitadas pela recorrente não restaram debatida e decididas pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF.
Diante disso, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade ao presente recurso por esse fundamento.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente não apenas o suposto dispositivo legal violado, mas a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“A análise da admissibilidade do recurso especial pressupõe se uma argumentação lógica demonstrando de plano de que forma se deu a suposta vulneração do dispositivo legal pela decisão recorrida, o que não ocorreu na hipótese, sendo de rigor a incidência da Súmula 284 do STF (AgInt no AREsp 925 119; Rel Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18 08 2016 DJe 23 08 2016” (grifei).
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. REDIRECIONAMENTO. ART. 535, II, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. (...) 3. A parte recorrente suscitou violação ao art. 557 do CPC de 1973, contudo não fundamentou como ocorreu essa infringência. Portanto, está caracterizada a deficiência na fundamentação do recurso. Dessa forma, sua pretensão esbarra no óbice da Súmula 284/STF.(...) 7. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido. (REsp 1655038/MS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 06/04/2017, DJe 27/04/2017)” (grifei)
No caso dos autos, afere-se que a recorrente não fundamentou especificadamente a tese de violação dos arts. 406, do CC e 42, do CDC, mas apenas indicou os aludidos dispositivos como supostamente violados, sem sequer tecer considerações aos mesmos e de que forma se deu a alegada contrariedade ou negativa de vigência.
Ao apresentar razões recursais com fundamentação global, sem se referir, individualmente, em que ponto tais dispositivos teriam sido aviltados pelo acórdão hostilizado, fica comprometida a exata compreensão da controvérsia.
No recurso especial, a deficiência na fundamentação nesse sentido não permite que haja o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Assim, quanto a alega contrariedade aos arts. 406, do CC e 42, do CDC o recurso não alcança do juízo positivo de admissibilidade, também por esse fundamento.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
Não obstante os argumentos da recorrente, tem-se que a decisão proferida pelo órgão fracionário deste Sodalício está em consonância com as orientações da Corte Superior. Nesse sentido, a Súmula 83 do STJ (também aplicável nas hipóteses de interposição pela alínea “a”) preconiza que:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Sustenta a recorrente a ocorrência da prescrição, esta levando em conta a fluência do prazo a partir da data do desembolso pela parte recorrida. Entretanto, ao decidir a questão, a Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal ponderou que é entendimento consolidado no STJ que a fluência do prazo prescricional nesses casos apenas se inicia com a efetiva incorporação da rede elétrica pela concessionária (AgInt no REsp n. 1701258/SP, REsp n. 1243646/PR, REsp n. 1.759.115/MT e AgInt no REsp n. 1704231/SP).
Não obstante a irresignação da recorrente, além dos precedentes colacionados na própria decisão hostilizada, vale anotar o entendimento manifestado pelo órgão fracionário deste Tribunal (em consonância com a jurisprudência do STJ), também assentado em outras decisões, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA EXPANSÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. INCORPORAÇÃO DA REDE ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O termo inicial do prazo prescricional para pleitear restituição de valores aportados para a construção de rede de eletrificação rural é a data em que houve a incorporação da rede elétrica ao patrimônio da concessionária. Precedentes. 2. Agravo interno parcialmente provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1246112/RS, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, j. em 20/09/2018, DJe 26/09/2018)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. EXPANSÃO DE REDE ELÉTRICA. LOTEAMENTO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES INVESTIDOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. PRETENSÃO FUNDADA NO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. OCORRÊNCIA. TEMA 560/STJ. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DA REALIDADE DOS AUTOS. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Controvérsia acerca do direito de ressarcimento de valores investidos pelo loteador na expansão da rede de energia elétrica do referido loteamento. 2. Conforme entendimento firmado por esta Corte Superior no julgamento do Tema 560/STJ: "Em se tratando de pedido relativo a valores para cujo ressarcimento não havia previsão contratual (pactuação prevista em instrumento, em regra, nominado de 'TERMO DE CONTRIBUIÇÃO'), a pretensão prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916, e em 3 (três) anos, na vigência do Código Civil de 2002, por se tratar de demanda fundada em enriquecimento sem causa (art. 206, § 3o, inciso IV), observada, igualmente, a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002". 3. Caso concreto em que o pedido de ressarcimento não está fundado em cláusula contratual, mas na pretensão de enriquecimento sem causa, que se sujeita à prescrição trienal. 4. Ocorrência de prescrição trienal na espécie, computando-se o termo inicial a partir da data da incorporação da rede ao patrimônio da concessionária. 5. Alegação dissociada da realidade dos autos no que tange à data da incorporação da rede elétrica. 6. Aplicação de multa processual do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente improcedente. 7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (AgInt no REsp 1426558/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019)”. (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pacífica ao afirmar que "o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de valores despendidos com a expensão da rede de eletrificação rural é a data da data da incorporação da rede elétrica" (AgInt no REsp n. 1.654.533/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1684900/RO, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (grifei).
É pacífico na Corte Superior de Justiça o entendimento de que “o óbice da Súmula 83/STJ aplica-se tanto aos Recursos Especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea “a”) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea “c”) (AgInt no AREsp 1622930/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 14/10/2020)” Desse modo, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso por esse fundamento.
Portanto, resta vedada a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Do pedido de efeito suspensivo
No que atine ao pedido de efeito suspensivo, estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, primeiramente, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes simultaneamente: (i) a probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise do feito, verificou-se que a parte recorrente não demonstrou a presença dos requisitos autorizadores para tanto, uma vez que não apontou qual seria o perigo da demora no caso concreto, o que resulta na impossibilidade de deferimento do efeito postulado. Tanto assim, que na decisão de id. 83398978 relegou-se a análise para após o contraditório.
Com efeito, agora, diante da negativa de seguimento ao recurso especial pelos fundamentos acima, fica reforçado o indeferimento da pretensão.
Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida excepcional, que pressupõe a demonstração da existência concomitante do “fummus boni iuris” e do “periculum in mora”. Esses pressupostos devem ser avaliados com os olhos voltados para o recurso especial, de modo que a fumaça do bom direito se concretiza na viabilidade do próprio recurso e plausibilidade do direito invocado, enquanto o perigo da demora se refere ao risco que deve se revelar concreto e real.
A excepcionalidade da medida se acentua ainda mais diante da negativa de seguimento, conforme destaca a jurisprudência uníssona desta Corte Superior:
“A atribuição de efeito suspensivo aos recursos extraordinários reveste-se de caráter excepcional, justificando-se apenas diante da presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC/15, arts. 300, 995 e 1.029, § 5o, I)” (AgInt no TP 1.477/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018).
“A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de não ser cabível a concessão de efeito suspensivo a recurso especial não admitido na origem, o que se tolera, excepcionalmente, quando se cuida de decisão teratológica ou em evidente confronto com a jurisprudência desta Corte, o que não é o caso dos autos” (AgRg na MC n. 14.616/SP e AgInt no TP 1.479/RJ).
Ante o exposto, com estas considerações:
a) indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
b) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1030, I, “b” (Tema 560/STJ) e também com fundamento no art. 1.030, V, do CPC (Súmulas 282 e 284/STF e 83/STJ).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça